Tribunal: TJSP
Processo: 2003521-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003521-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDUARDO ELIAS
TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem
para, ratificada a medida liminar, deferir a liberdade provisória a Eduardo Elias
Teixeira. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003521-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.767
2
Habeas Corpus no 2003521-21.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrantes: bel. Diego Rezende Polachini Defensor Público
Paciente: Eduardo Elias Teixeira
Voto no 44.767
1. Em favor de Eduardo Elias Teixeira, o bel. Diego Rezende Polachini,
Defensor Público, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alegam, para tanto, que o paciente, preso em flagrante acusado de tráfico de
entorpecentes, deve responder ao processo em liberdade, eis que ausentes os requisitos do
art. 312 do CPP. Anota que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui
residência fixa e ocupação lícita. Afirma que o paciente foi preso na posse de pequena
quantidade de drogas, de modo que mesmo condenado, fará jus ao redutor previsto no § 4o
do art. 33 da lei 11.343/06 e que a decisão que determinou sua custódia cautelar pautou-se
na gravidade abstrata do delito. Evidente, assim, o constrangimento ilegal, sanável por este
writ (fls. 01/14).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 15/71) e deferia a
liminar pleiteada (fls. 73), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
do DIPO 3.2.3 (fls. 76).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem e consequente cassação da liminar deferida (fls. 82/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003521-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.767
3
É o relatório.
2. A ordem merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade.
In casu, entretanto, a r. decisão que determinou a prisão do paciente, data
venia, não trouxe indicação concreta de que sua liberdade ofereça perigo à sociedade, ao
processo ou, ainda, à aplicação da lei penal.
Inegável que o crime em questão é grave. Contudo, não há indicação de um
dado concreto sequer apto a justificar a decretação da medida. Ademais, o paciente é
primário, não tendo sido com ele apreendida expressiva quantidade de droga (54,9g
de maconha), havendo a possibilidade de, caso condenado, o regime prisional imposto seja
o mais brando ou, ainda, a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de
direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003521-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.767
4
Repisa-se: a prisão cautelar se presta a dar segurança ao desenvolvimento e
resultado do processo, pouco importando a gravidade em abstrato do delito praticado,
insuficiente justificativa para a decretação da segregação preventiva. A prisão é exceção, ao
passo que, a liberdade, a regra, assim, manter preso o paciente sem necessário fundamento
para tanto extrapola o caráter especial da segregação provisória.
Por tudo isso, impossível, a pretexto de garantir a ordem pública, cercear
direitos fundamentais sob motivações que se valem de presunções arbitrárias, sendo de
rigor a ratificação da liminar e a consequente concessão da liberdade provisória ao
paciente.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem para, ratificada a medida liminar, deferir
a liberdade provisória a Eduardo Elias Teixeira.
João Morenghi
Relator
laip